Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDA INCLUSÃO DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO MATERIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Há equívoco da Contadoria Judicial, ao calcular os honorários advocatícios tomando por base o valor da multa cominatória (astreintes), em desconformidade com o acórdão da apelação que concluiu pela não incidência da verba.
2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.